Tribunal: TJPA
Processo: 0845636-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845636-32.2018.8.14.0301

APELANTE: SUELY RAMOS NEGRAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SUELY RAMOS NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0845636-32.2018.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA:

THAMMY CHRISPIM C. F. DE ALMEIDA (OAB/PA nº. 15.693)

APELANTE/ APELADA:

SUELY RAMOS NEGRÃO

ADVOGADO:

CÍCERO LIMA DO VALE JUNIOR
(OAB/PA nº. 32.002)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADERNETA DE POUPANÇA.
RECURSO DO AUTOR
: INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO RÉU
: RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE RETIRADA INDEVIDA DOS VALORES DA CADERNETA DE POUPANÇA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso interposto por SUELY RAMOS NEGRÃO, face sua intempestividade e,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo do BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0845636-32.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA:
THAMMY CHRISPIM C. F. DE ALMEIDA (OAB/PA nº. 15.693)

APELANTE/ APELADA:
SUELY RAMOS NEGRÃO

ADVOGADO:
CÍCERO LIMA DO VALE JUNIOR
(OAB/PA nº. 32.002)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A. e SUELY RAMOS NEGRÃO,
nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 13446653),
alega a autora que no ano de 1990 efetuou depósito em sua conta poupança junto ao banco réu, no valor de Cr$ 102.427,29 (cento e dois mil, quatrocentos e vinte e sete cruzeiros e vinte e nove centavos), visando a aquisição de residência própria, tendo ocorrido diversas movimentações sem sua anuência, no período de 1990 a 1992.

Aduz que tomou conhecimento da situação em julho de 2014, ao solicitar um extrato bancário, o qual demonstrou um saldo de Cr$ 580.415,78 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quinze cruzeiros e setenta e oito centavos), até o dia 17/08/1992, ocasião em que este valor foi sacado por meio de cheque, cuja assinatura constatou-se não pertencer à autora.

Requereu a devolução em dobro do valor devido e a condenação do requerido em indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação
(Ids. 13446738)
, impugnando preliminarmente o valor da causa e a concessão de justiça gratuita à autora e alegando a inépcia da exordial. No mérito, defendeu a ocorrência da prescrição e a improcedência do pedido de restituição e reparação do dano, da repetição do indébito e dos danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13446771)
, julgando parcialmente procedente a ação para determinar a devolução na forma simples dos valores existentes na caderneta de poupança, devidamente atualizados, desde 17/08/1992 e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Foram opostos Embargos Declaratórios pela autora
(Id. 13446777)
, os quais não foram conhecidos dada sua intempestividade
(Id. 13446791)
.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o banco impugnado a concessão de justiça gratuita e defendido a ocorrência da prescrição, a inexistência de valores a serem restituídos e ausência de comprovação dos danos morais
(Id. 13446779).
Por sua vez,

a autora pugnou pela alteração do valor a ser devolvido, do índice de correção aplicado e do termo inicial dos juros e requereu a majoração dos danos morais
(Id. 13446794)
.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões
(Id. 13446793 e Id. 13446799)
.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.1 Recurso de SUELY RAMOS NEGRÃO (Id. 13446794)

De imediato, constato a
intempestividade
do presente recurso.

Constata-se que a sentença de origem foi publicada no DJe de
22/11/2021
, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos, e encerrando-se em
06/12/2021
, já considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública (10 dias).

Somente após este prazo, em 08/12/2021, a autora habilitou novo patrono (Id. 13446774) e, somente em
13/12/2021
(Id. 13446777) opôs Embargos declaratórios, portanto, 06 (seis) dias após o esgotamento do prazo, razão pela qual não foram conhecidos pelo juízo de origem (Id. 13446791)

Dada a intempestividade dos embargos, estes não são válidos para fins de interrupção de prazo para recursos posteriores. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Esta Corte vem entendendo que a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos (art. 538, do CPC),
salvo nos casos em que estes não são conhecidos por intempestividade
. Tal interrupção não ocorre porque o prazo recursal fluiu normalmente e, pois, operou-se a preclusão do direito de recorrer e, por conseguinte, o trânsito em julgado do decisum embargado.

2. Por outro lado, o STJ já apontou que essa interrupção não é comum para ambos os litigantes quando não se tem como verificar de plano a referida intempestividade. Precedente.

3. Tal entendimento vem reforçar a tese reiteradamente defendida neste Tribunal Superior, segundo a qual é prematura a interposição de recurso especial antes do julgamento dos embargos de declaração, mesmo que esta tenha sido realizada pela parte contrária.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.299.821/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.)

Considerando que o presente recurso de apelação somente foi interposto em
20/09/2022
(Id. 13446794), ou seja, quase
10 (dez) meses após a publicação da sentença
, resta patente sua intempestividade.

Assim, ante à ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, dado o descumprimento do art. 1.003, §5º do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

1.2 Recurso de BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 13446779)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

II. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Em suas razões, o banco/apelante defende a ocorrência da prescrição trienal, ao mesmo tempo em que alega não ter restado comprovada a data da ciência do fato pela autora, capaz de determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Não lhe assiste razão, pois, como bem consignou o juízo de origem, estamos diante de uma relação consumerista, e, portanto, sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC, e não ao trienal da legislação civilista.

Em relação ao início do prazo, não tendo o banco comprovado a ciência da autora acerca das movimentações realizadas em sua conta poupança, há de ser considerada a data alegada pela mesma e constante do Boletim de Ocorrência (Id. 13446656), qual seja 27/07/2014.

Considerando que a ação foi proposta em 12/07/2018, não se verifica a ocorrência da prescrição, pelo que,
REJEITO
a prejudicial de mérito alegada.

III. MÉRITO RECURSAL

Da análise das razões recursais do banco/apelante, observa-se que apresenta exatamente os mesmos argumentos trazidos em contestação, limitando-se a arguir a criação de nova conta em decorrência do Plano Collor I e a movimentação interna do saldo de Cr$ 580.415,78 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quinze cruzeiros e setenta e oito centavos) para ela, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores.

Ocorre que o juízo de origem reconheceu a veracidade da criação de conta sob novo prefixo em decorrência do Plano Color I, bem como o fato de que, em 17/08/1992, houve a transferência de Cr$580.415,78 da conta prefixo “140” para a conta prefixo “280” (Id. 13446743 – pg. 5 e 13446744 – pg. 3).

Porém, o que levou o juízo a determinar a restituição dos valores foi a constatação da retirada do valor acima mencionado, da conta prefixo “280”, atestada no extrato Id. 13446744 – pg. 3, em consonância com o documento Id. 13446657, que comprovam ter ocorrido um saque e não uma transferência/liberação, e, cuja assinatura não condiz com a da autora, conforme laudo pericial Id. 13446657.

Quanto a estes fundamentos, nada trouxe o banco em suas razões para impugná-los, em clara violação ao princípio da dialeticidade, pelo que deve ser mantida a sentença de origem, relativa ao reconhecimento de que os valores não foram sacados pela autora, evidenciando-se o dano material e consequente direito à restituição dos valores.

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do saque indevido que retirou todos os valores da conta da autora e da ausência de informações precisas do banco quanto ao destino da quantia depositada.

Tais fatos denotam o dano e colocam o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

NÃO

CONHEÇO
do Recurso interposto por SUELY RAMOS NEGRÃO, por ser intempestivo e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024